Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE OFÍCIO E INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO AOS DIÁLOGOS PELO WHATSAPP TRANSCRITOS EM ATA NOTARIAL. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. NÃO CONSIDERAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS COM A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, FALTA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA EMBARGADA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM LICENÇA JUNTO AO DETRAN E NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TJDFT SOBRE A NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOTIVAR A COBRANÇA DE VALORES. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição no acórdão que, de modo coerente, objetivo, claro e lógico, proferido no julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria conhecida e debatida pelas partes litigantes, notadamente quanto ao reconhecimento de que a reabertura da instrução processual de ofício não foi irrestrita, mas apenas para a transcrição dos diálogos pelo whatsapp em ata notarial para que fossem considerados no julgamento da lide, sem que houvesse ofensa ao contraditório no indeferimento da produção da prova testemunhal que apenas subsidiariamente e de maneira preclusa fora requerida.
3. Não se constatam as omissões, no acórdão embargado, no tocante ao direito ao contraditório para a produção de novas provas com a reabertura da instrução processual; à impugnação específica dos argumentos sobre a impossibilidade de execução dos serviços sem licença junto ao DETRAN e a respeito do entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a necessidade de efetiva comprovação da prestação de serviços para motivar a cobrança de valores, tendo em vista que essas questões foram expressamente apreciadas pelo colegiado recursal.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4.1 Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.